Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703081-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LAYRTON CLODOALDO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão de ID 109511911, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de LAYRTON CLODOALDO DA SILVA, que indeferiu o pedido de conversão da ação em execução, por considerar que o documento que a embasa não se caracteriza como título de crédito. Afirma, em suma, que apesar dos documentos estarem separados, o conjunto demonstra se tratar de cédula de crédito bancário, que se qualifica como título executivo extrajudicial. .Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da conversão da ação em execução. Custas recolhidas (ID 32388942). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A discussão cinge-se à análise do documento que instruiu a ação de busca e apreensão (ID 94508228) e à verificação de sua natureza jurídica. O artigo 29, I, da Lei n. 10.931/2004 impõe, como requisito essencial, que o título de crédito contenha a denominação “Cédula de Crédito Bancário”. Na hipótese sob exame, a cláusula I do contrato está nestes termos redigida: Objeto: O cliente (item A.1) contrata junto ao Credor acima identificado, operação de crédito regida por esta Cédula de Crédito Bancário, conforme condições específicas e gerais (...) (grifo nosso). Ou seja, a circunstância da primeira cláusula contratual identificar a espécie de título de crédito, ainda que a informação não se encontre no rosto do documento, é suficiente para sua caracterização como Cédula de Crédito Bancário, sobretudo porque as demais cláusulas são claras e obedecem, em análise prefacial, ao rigor formal. Colaciono precedente desta e. Corte consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. DENOMINAÇÃO "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO". ART. 29, I, DA LEI N. 10.931/2004. REQUISITOS ESSENCIAIS OBSERVADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1 (...) 4. Todavia, diversamente do entendimento proferido no Juízo de origem, no instrumento creditício juntado aos autos (ID 28674064), nota-se, das Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor (CDC) - Veículos, constar do seu objeto a contratação de "cédula de crédito bancário", in verbis: "L - Objeto - O Cliente (item A.1) contrata junto ao Credor acima identificado, operação de crédito regida por esta Cédula de Crédito Bancário, conforme condições específicas e gerais, registradas no 7o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de São Paulo/SP, em 28/08/2018, sob o no 3624054, as quais declaro ter lido previamente e concordado. M - Promessa de Pagamento - O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4), capitalizados diariamente". 5. Consequentemente, a denominação "cédula de crédito bancário" consta no título de crédito, em conformidade com a regra do art. 29, I, da Lei n. 10.931/2004, e, por isso, o instrumento contratual deve ser considerado título executivo extrajudicial apto a embasar a ação de execução do crédito nele representado, pois também presentes os demais requisitos previstos no dispositivo acima. 6. Logo, não há, na espécie, vício ou defeito a ser corrigido, considerando que a petição inicial e o título de crédito observam as formalidades legais exigidas para a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Portanto, indevida a emenda determinada e, por conseguinte, a prolação da sentença terminativa. Em rigor, o instrumento representa título executivo extrajudicial, em conformidade com o art. 29 da Lei n. 10.931/2004 e art. 784 do CPC, deve ser declarado nulo o provimento jurisdicional. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1382071, 07070000620218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021.) (grifo nosso) Está verificada, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, considerando que eventual inércia do agravante na origem resultará na extinção do processo, sem resolução de mérito, a manutenção dos efeitos da decisão tem potencial de causar-lhe dano grave, de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora